Tribunal: TJSP
Processo: 1031799-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ISS – Município de São Paulo – Alegação quanto a tratar-se de sociedade uniprofissional – Pretendido enquadramento no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso – Sociedade constituída por contador e técnicos de contabilidade - Circunstância que não afasta o benefício

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – ISS – Município de São Paulo – Alegação quanto a tratar-se de sociedade uniprofissional – Pretendido enquadramento no regime privilegiado do art. 9o, § 3o, do Decreto Lei no 406/98 – Possibilidade de aplicação do almejado benefício neste caso – Sociedade constituída por contador e técnicos de contabilidade - Circunstância que não afasta o benefício - Precedentes do E. STJ - Distinção ausente, da legislação federal de regência - Sentença reformada – Apelo provido.